Tribunal: TJDFT
Processo: 0748234-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748234-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. AGRAVADO: BSBSYSTEM ENGENHARIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 174242125 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por BSBSystem Engenharia Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0706734-87.2019.8.07.0001, determinou a inclusão dos consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC no cálculo do valor devido, a ser elaborado pela Contadoria Judicial, fazendo-o nos seguintes termos: (...) O art. 524, §2o, do CPC dispõe que o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo para verificação dos cálculos. Além disso, o juiz não fica adstrito ao cálculo apresentado por qualquer das partes. Assim, quando há dúvidas quanto aos cálculos, o juiz pode se valer da Contadoria, até mesmo de ofício, a fim de obter esclarecimentos técnicos para a apuração fidedigna do débito (art. 494, I, do CPC). Os cálculos do valor remanescente apresentados pela parte credora (ID 151738901) não observam os parâmetros estabelecidos nas decisões constantes nos autos, porquanto os percentuais arbitrados, a título de honorários advocatícios, foram somados, ultrapassando assim o limite legal máximo de 20% (vinte por cento), previsto no art. 85, §2o, do CPC. No caso em tela, a sentença fixa, em favor do exequente, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (ID 65238031), o acórdão de no 1288835 majora essa verba em 2% sobre o valor da condenação, já a decisão do Agravo em Recurso Especial no 1.902.040 – DF determina a sua majoração, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, logo, conclui-se que esta última majoração incide sobre os 12% sem que se adicione a eles. Portanto, os esclarecimentos prestados pela contadoria judicial, no item 3 e 4 do parecer de ID 165753526 estão corretos e, por isso, devem ser acolhidos. Já com relação às contas elaboradas pela Contadoria, muito embora aquele órgão tenha atendido à determinação deste Juízo, ao confeccionar planilhas para apuração do débito remanescente, elas merecem reparos, pois, apesar de a metodologia se apresentar correta, os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC não foram incluídos nos cálculos por ausência de determinação. Dessa forma, respondendo ao questionamento da Contadoria, no item 7 do parecer (ID 165753526), devem incidir nos cálculos a multa de 10% do art. 523, §1o, CPC e os honorários da fase de cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado em IDs 164092021, 150318477 e 164092021, o prazo para cumprimento da obrigação de pagar findou-se em 15/02/2023 e o pagamento somente foi realizado em 23/02/2023, logo, houve um atraso no cumprimento dessa obrigação. Nesse ponto, assiste razão à exequente. É importante lembrar que houve atraso no pagamento integral do débito, incluindo-se, inclusive, os honorários sucumbenciais. Dessa maneira, os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC incidem sobre todo o débito, incluindo os honorários sucumbenciais. Isto posto, retornem-se os autos à Contadoria para que incidam, nos cálculos, a multa de 10% do art. 523, §1o, CPC e os honorários da fase de cumprimento de sentença Int. Contra dito ato decisório, o executado opôs embargos de declaração (Id 174732651 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 176528790 do processo de referência em virtude da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Em razões recursais (Id 53320977), sustenta ter cumprido a obrigação constante do título judicial exequendo no prazo de 15 dias úteis, contados do comprovante de recebimento do mandado de intimação, motivo pelo qual devem ser excluídas as penalidades do art. 523, § 1a, do CPC. Conta que o aviso de recebimento (AR) fora anexado aos autos no dia 30/1/2023, tendo o prazo para cumprimento se iniciado em 31/1/2023 e findado em 23/2/2023 em razão da suspensão dos prazos decorrentes do feriado de Carnaval. Alega ser inaplicável ao caso o art. 513 do CPC, tendo em vista a previsão de regramento específico no mandado de intimação que lhe fora encaminhado. Conclui estarem presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1. ab initio e inaudita altera pars ̧ A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, na forma das razões acima enumeradas; 2. a intimação do Agravado; 3. ao final, seja conhecido o presente recurso lhe dando integral provimento, de acordo com a fundamentação acima, para que seja reformada a decisão agravada, com a finalidade de excluir as penalidades do artigo 523, § 1o do CPC. Preparo regular (Ids 53320985 e 53320987). O presente recurso, originalmente remetido 3a Turma Cível do TJDFT, foi redistribuído a esta 1a Turma Cível em razão da prevenção decorrente do julgamento da apelação n. 0706734-87.2019.8.07.0001, sob relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo (Ids 53352035 e 53408618). Pelo pronunciamento de Id 53494500, esta relatoria determinou a intimação pessoal da advogada Dra. Juliana Sales Monteiro de Barros para esclarecer a divergência entre o nome da parte agravante autuado no PJe e na peça recursal. Pela petição de Id 53634752, a parte agravante esclareceu que a nomenclatura correta da empresa é “Furnas Centrais Elétricas S/A”. Entretanto, ao inserir o CNPJ da empresa no PJe, a única opção disponível é “Centrais Elétricas S/A – Subestação de Jacarepaguá”, que é uma de suas subestações. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia em definir se a estipulação equivocada do termo inicial para cumprimento da obrigação, pelo Poder Judiciário, afasta a incidência dos consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC, os quais decorrem da ausência de pagamento voluntário da dívida no prazo legalmente estabelecido. Pois bem. O art. 523, caput, do CPC dispõe que, no caso de condenação em quantia certa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), consoante determinação do § 1o do mesmo dispositivo. Outrossim, o art. 513, § 2o, I, do referido Codex esclarece que, como regra, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário Oficial, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. A despeito do regramento específico acima exposto, no caso em testilha, foi determinada a intimação pessoal da parte executada por meio de carta com aviso de recebimento, na qual constou expressamente que “o prazo para pagar a dívida é de 15 (quinze) dias úteis, contado do dia em que o comprovante de recebimento deste mandado for juntado ao processo” (grifo nosso) (Id 146513076 do processo de referência). O comprovante do recebimento do mandado foi acostado ao processo de origem em 30/1/2023 (Id 147922071 do processo de referência). Ao Id 150318477 do processo de referência, o executado comprovou o cumprimento integral da obrigação de pagar no dia 23/2/2023, isto é, dentro do prazo de 15 dias úteis contados da juntada do AR aos autos do cumprimento de sentença. Ocorre a decisão recorrida entendeu intempestivo pagamento voluntário da obrigação, que, segundo o magistrado, deveria ter ocorrido até o dia 15/2/2023, e determinou, por conseguinte, a aplicação dos consectários do art. 531, § 1o, do CPC. Nessa perspectiva, o juízo de origem considerou como termo inicial do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa a data da publicação da decisão no DJe, ocorrida em 25/1/2023 (Id 147388721 do processo de referência), incorrendo, assim, em evidente contradição com a informação extraída do mandado de intimação constante dos autos. Com efeito, não obstante se reconheça a existência de regramento legal expresso determinando que, como regra, a intimação do devedor para cumprimento da obrigação excutida se dê pelo DJe na pessoa de seu advogado, em sendo o ato intimatório realizado equivocadamente por carta com aviso de recebimento, com informação expressa de que o prazo para o cumprimento da obrigação terá início com a juntada do AR aos autos, esta deverá ser considerada como termo inicial para aferição do pagamento voluntário tempestivo do débito, sob pena de violação ao princípio da boa-fé, aplicável a todos os sujeitos da relação jurídica processual estabelecida. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível prejudicar a parte por erro imputado ao Poder Judiciário. Veja-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTAGEM DO PRAZO. EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO. JUSTA CAUSA. EXTEMPORANEIDADE DOS EMBARGOS. PREJUÍZO À PARTE POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente não cuidou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido, de que a parte ora agravada foi induzida a erro pelo Judiciário quanto ao termo inicial para a contagem do prazo de interposição dos embargos do devedor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal. Incidência da Súmula no 283/STF. 2. A parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário, que determinou expressamente, por decisão irrecorrida, que o início do prazo para interposição dos embargos do devedor se daria após a efetivação de penhora. Precedentes. 3. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. (EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 25/11/2020). 4.Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merece ser conhecido o recurso especial em virtude da incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1786035 CE 2018/0329464-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLO. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. SECRETARIA DO TRIBUNAL. FALHA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração somente são cabíveis para (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC/2015, que configurariam a carência de fundamentação válida e (c) corrigir o erro material. 2. O erro da secretaria do tribunal de origem para o qual não concorreu a parte não pode prejudicá-la, de modo que, na hipótese, deve ser afastada a intempestividade do agravo em recurso especial. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar o óbice da intempestividade do agravo em recurso especial. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1529166 AM 2019/0179826-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021) Pelo exposto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, há considerável grau de plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, mormente considerando a possibilidade de perseguir, com a prática de atos expropriatórios, a satisfação de encargos não devidos pela parte executada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Sem prejuízo, determino à diligente Secretaria que retifique a autuação para fazer constar como agravante “Furnas Centrais Elétricas S.A.” em vez de “Centrais Elétricas S.A. (Subestação de Jacarepaguá)”. Brasília, 21 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora